Tribunal: TJMT
Processo: 1011058-59.2021.8.11.0003
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011058-59.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WESLEN DOUGLAS GONCALVES CONSTANTINO - CPF: 061.210.311-07 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA – DESCABIMENTO – TRAFICÂNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A AUTORIA E A TIPICIDADE DA CONDUTA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação da conduta se a prova testemunhal, em especial os depoimentos dos policiais, aliada às circunstâncias da prisão, não deixam dúvidas de que a droga apreendida se destinava à traficância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Weslen Douglas Gonçalves Constantino
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
, nos autos da ação penal n. 1011058-59.2021.8.11.0003, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Inconformada, a defesa insurgiu-se por meio do presente recurso, postulando a absolvição do acusado por falta de provas da traficância ou a desclassificação da conduta para
o crime descrito no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, invocando o princípio do
in dubio pro reo

(Id.

139620743).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade dos pleitos defensivos, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 139619261).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 143522195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 18 de abril de 2021, por volta das 22h30min, na residência localizada na rua F, n. 28, quadra 10, bairro João Antônio Fagundes, na cidade de Rondonópolis/MT, o acusado
Weslen Douglas Gonçalves Constantino
trazia consigo, guardava e tinha em depósito trinta e oito porções pesando aproximadamente 218g de maconha
,
droga de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, que se destinava à mercancia.

Em suma, a peça acusatória relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“
(...) no dia e hora supracitados, após receber delação de que um homem com camiseta vermelha e short jeans estava praticando tráfico de drogas no Bairro João Antônio Fagundes, nesta cidade, a Polícia Militar realizou patrulhamento no referido endereço onde se deparou com o denunciado com as mesmas características apontadas na denúncia, bem como utilizando tornozeleira eletrônica que se encontrava desligada, razão pela qual o abordou.

Em revista pessoal, os policiais apreenderam com WESLEN 01 (uma) porção de maconha, bem como a quantia de R$ 79,00 (setenta e nove reais) em dinheiro, e, diante da fundada suspeita, feita busca domiciliar na casa do denunciado, apreenderam mais 37 (trinta e sete) porções da mesma substância ilícita, além de 01 (uma) balança de precisão e 03 (três) rolos de papel plástico de insulfilm, comumente utilizados para embalar drogas (Termo de apreensão, fl. 08, ID 55432296).

Assim, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor, ocasião em que optou por permanecer em silêncio.

Por fim, destaca-se que o denunciado é reincidente, registrando nesta Comarca executivo de pena em tramitação na GR/SEEU Numeração Única: 2000045-91.2020.811.0064 Código: 20004436, com duas condenações por tráfico de drogas (...)
” (Id. 139613132).

Diante desses fatos, o
acusado
Weslen

foi denunciado e, após a regular instrução processual, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
7 anos e 4 meses de reclusão
,
no regime inicial fechado
, e o pagamento de 730 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando
que não há provas suficientes da prática do crime de tráfico de drogas
, especialmente porque o acusado afirmou que o produto tóxico com ele apreendido se destinava ao consumo próprio, situação que induz a absolvição ou à desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28,
caput
, da Lei de Drogas, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
.

Da detida análise dos autos, verifico que, interrogado em juízo, o
acusado

Weslen
admitiu a propriedade da maconha apreendida em sua residência, sustentando que o produto seria apenas para o seu próprio consumo. Afirmou que costuma adquirir em quantidade maior, pois não gosta de frequentar bocas de fumo e também porque recebe mensalmente, não possuindo, portanto, dinheiro para comprar drogas todos os dias (relatório de mídia de Id.

139620715).

Disse ainda que no dia da prisão os policiais perguntaram se poderiam realizar uma busca em sua residência, o que foi autorizado, destacando que informou onde a droga estava escondida. Entretanto, após a localização do entorpecente, foi espancado para que confessasse o tráfico de drogas. Relatou ademais que não havia balança de precisão e o plástico filme na sua residência, materiais que acredita terem sido plantados pelos policiais (relatório de mídia de Id.

139620715).

Em contrapartida, o policial militar
Claudeir Gomes de Campos
relatou na fase inquisitiva que denúncias anônimas indicavam que um rapaz estaria traficando drogas no bairro João Antônio Fagundes, repassando as descrições físicas do suspeito. Ao averiguarem as informações, abordaram o acusado na rua F, pois apresentava as mesmas características descritas, oportunidade em que foi localizada uma porção de maconha no seu bolso e o restante na sua residência:

“
(...) QUE DE ACORDO COM UMA DENUNCIA ANÔNIMA DE QUE UM INDIVÍDUO COM CAMISETA VERMELHA E SHORT JEANS DE COR AZUL ESTARIA PRATICANDO TRAFICANDO ILÍCITO DE DROGAS NO BAIRRO JOÃO ANTÔNIO FAGUNDES ESTÁ EQUIPE EM PATRULHAMENTO PELA RUA F DEPARAMOS COM UM INDIVÍDUO COM AS CARACTERÍSTICAS REPASSADA E AO REALIZAR A ABORDAGEM EM FRENTE A CASA No 28 FOI LOCALIZADO NO BOLSO DO MESMO UMA SUBSTÂNCIA ANALÓGA A MACONHA, E R$ 79,00 (SETENTA E NOVE REAIS EM CEDULAS),FOI CONSTATADO QUE O MESMO E USUÁRIO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA E A MESMA SE ENCONTRAVA DESLIGADA, AO REALIZAR A BUSCA NA RESIDÊNCIA FOI LOCALIZADO DA SALA 37. SUBSTÂNCIA ANALÓGA À MACONHA, UMA BALANÇA DE PRECISÃO E TR$ES INVOLUCRO DE PLÁSTICO INSUFILM

DIANTE DOS FATOS O SUSPEITO RECEBEU VOZ DE PRISÃO E FOI CONDUZIDO PARA 1o DP COM USO DE ALGEMA E SEM LESÕES CORPORAIS PARA PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS (...)
” (Id. 139613124, pp. 6-7).

No mesmo sentido, o policial militar
Werit Ferreira Rodrigues
relatou em juízo que receberam uma denúncia, indicando que um indivíduo de camisa vermelha e
short
jeans estaria vendendo drogas no bairro João Antônio Fagundes. Diante disso, se deslocaram até lá, momento em que encontraram um rapaz com as mesmas características, de modo que procederam a abordagem, encontrando uma porção de entorpecente no bolso do réu.

Ao ser questionado quanto ao ilícito, o acusado informou que havia mais droga em sua residência, autorizando a busca domiciliar, o que ensejou a apreensão de mais 37 porções de maconha em um carrinho de bebê, além de uma balança de precisão e três rolos de plástico filme. Por fim, destacou que o réu usava tornozeleira eletrônica de monitoramento, a qual estava desligada
(relatório de mídia de Id.

139620715).

Por oportuno,
ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido,
assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício, segundo o qual: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Em suma, consoante se depreende da prova produzida, ao averiguarem informações de que um rapaz com a vestimenta similar à utilizada pelo acusado estaria vendendo drogas no bairro João Antônio Fagundes, os policiais militares encontraram na residência do apelante diversas porções de maconha, pesando aproximadamente 218g, além uma balança de precisão e três rolos de plástico filme.

Conforme se verifica, o acusado admitiu a propriedade da droga, porém, negou a sua destinação mercantil, negativa que todavia não encontra respaldo nos demais elementos probatórios constantes dos autos, mormente porque foi surpreendido em posse de considerável quantidade de maconha e vários materiais tipicamente utilizados na preparação de drogas para a venda.

Nota-se, então, que as provas colhidas durante a instrução processual convergem de forma harmônica a ratificar a tese acusatória, inexistindo dúvidas de que o apelante promovia a traficância de drogas em sua residência, motivo pelo qual a condenação deve ser mantida, mostrando-se inviável a desclassificação da conduta para o crime descrito no art. 28,
caput
, da Lei de Drogas.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022